Tribunal: STF
Processo: RHC 59585
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
NULIDADE. DEFENSORA DATIVA QUE ATUA A CONTENTO, DIANTE DOS ELEMENTOS
DE QUE DISPUNHA.
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. DESISTENCIA (ART. 404 DO CPP).
DESNECESSIDADE DE AUDIENCIA DA DEFESA.
PRECEDENTE DO STF (RHC 56.919, RTJ 92/118).
DESISTENCIA DE RECURSO INTERPOSTO POR DEFENSOR, POR EXPRESSA
MANIFESTAÇÃO DO RÉU. LEGALIDADE.
RHC IMPROVIDO.